Tribunal: TJMT
Processo: 1024520-29.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024520-29.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrolamento de Bens, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), VALDEMIRO GUENO - CPF: 004.750.929-53 (AGRAVANTE), UMBERTO JOAO GUENO - CPF: 533.885.859-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JUIZO DA 1 VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT (AGRAVADO), ESPÓLIO DE VALDEMIRO GUENO (AGRAVANTE), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS GOMES DA SILVA - CPF: 870.092.938-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DU PONT DO BRASIL S A - CNPJ: 61.064.929/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO CESAR DALMOLIN - CPF: 304.881.689-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR JESUS CUSTODIO - CPF: 229.669.941-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GUIMARAES AGRICOLA LTDA - CNPJ: 01.042.977/0002-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HERMES LOCATELLI - CPF: 061.090.800-63 (TERCEIRO INTERESSADO), POLEN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 02.118.030/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOMAJE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 02.152.024/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTEZAR DALLACORTE - CPF: 275.494.610-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARROLAMENTO – CREDORES DOS HERDEIROS – NÃO POSSIBILIDADE DE PRESENÇA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – PROCESSO QUE CORRE SOB INTERESSE DOS BENS DO ESPÓLIO – CREDORES DOS HERDEIROS QUE DEVEM BUSCAR A VIA ADEQUADA – POSSIBILIDADE DE PRESENÇA DOS CREDORES DO ESPÓLIO – PESQUISAS VIA RENAJUD E BACENJUD – AUSÊNCIA DE EVIDENCIA DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO – FUNDAMENTAÇÃO DE NÃO APRESENTAÇÃO DE PRIMEIRAS DECLARAÇÕES – IMPERTINÊNCIA – PRIMEIRAS DECLARAÇÕES APRESENTADAS – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1-
“1. A norma contida no art. 642 do CPC/15 confere legitimidade para pugnar em juízo pelo pagamento das dívidas, via habilitação de crédito, apenas ao credor do espólio. 2. O credor de herdeiro não possui legitimidade para postular a habilitação de seu crédito devendo buscar seus direitos através das vias ordinárias, nos termos do art. 860, do CPC/15.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0338.19.001117-5/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson , 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/12/0020, publicação da súmula em 15/12/2020).

2- As pesquisas via Renajud e Bacenjud não são necessárias quando nenhum dos credores impugnou o ativo exibido pelo espólio, além do que, ao contrário do fundamentado na decisão agravada, houve sim apresentação das primeiras declarações. Em sendo verificada eventual ocultação de patrimônio, nada impede de a medida ser deferida, mas a obrigação de apresentação dos bens do espólio é o inventariante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021